Tribunal: TJMT
Processo: 1013045-13.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013045-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (EMBARGANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RED Nº 1013045-13.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MALEVAL ALVES DE RESENDE

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ALTO XINGU

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DESPROVIMENTO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RED Nº 1013045-13.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MALEVAL ALVES DE RESENDE

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ALTO XINGU

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MALEVAL ALVES DE RESENDE
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 37615455), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 34047997, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, posto que analisou a questão como impenhorabilidade de bem de família, quando o correto é a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

No mais, discorre sobre os institutos da impenhorabilidade da pequena prosperidade rural (art. 5º, XXVI, CF e art. 833, VIII, CPC/15), e da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90), cita jurisprudências de casos supostamente análogos à hipótese e, ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões no ID nº 39616452 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED Nº 1013045-13.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MALEVAL ALVES DE RESENDE

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ALTO XINGU

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”

(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, já decidida tanto no julgamento do recurso de agravo de instrumento ID nº 13807964, quanto no recurso de agravo interno ID nº 27748960, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

“[...]. Com efeito, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural está garantida no artigo 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. ”

Por sua vez, o artigo 833, inciso VIII, do CPC/15, segue a mesma linha, ao definir que é impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. ”

Em outras palavras, a declaração de impenhorabilidade da pequena propriedade rural protege o bem destinado à exploração pelo pequeno produtor, que nele trabalhe com a sua família e dali retire o seu sustento.

Ademais, a questão da impenhorabilidade de imóvel rural foi tratada pela Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens de família no artigo 4º, §2º, nos seguintes termos:

“Art. 4º.

[...]

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural. ”

Relativamente ao tamanho do imóvel, considera-se como pequena propriedade rural a área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais, nos termos do artigo 4º, II, “a”, da Lei 8.629/1993.

Todavia, o direito à garantia da impenhorabilidade mencionada depende da demonstração de que o imóvel (1) serve como residência familiar; (2) cuida-se de pequena propriedade, não ultrapassando quatro módulos fiscais; e (3) é utilizado para subsistência do proprietário e demais familiares.

No caso dos autos, verifica-se que o executado/agravado
MALEVAL ALVES DE RESENDE
não comprovou os requisitos necessários para que o imóvel rural de sua propriedade seja declarado impenhorável.

Isto porque, de se destacar que as declarações de fls. 260/267 – ID nº 13807974, por si só, não servem para comprovar que o executado/agravado retira seu sustento da propriedade rural objeto de penhora em discussão, e tampouco que este é seu único bem, uma vez que como se trata de declarações firmadas por instrumento particular, seus efeitos somente se presumem verdadeiros em relação ao signatário, ou seja, elas não têm o condão de comprovar o fato ali declarado.

Aliás, esta é a essência do artigo 408 e parágrafo único do Código de Processo Civil/15, in verbis:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prova-lo ao interessado em sua veracidade. ”.

Quanto ao tema, nos esclarece José Sebastião Fagundes Cunha, in verbis:

[...]

Destarte, ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, afigura-se inadmissível reconhecer as citadas declarações como prova da suposta utilização do imóvel em discussão como sendo o único bem do executado/agravado ou de sua subsistência e demais familiares.

A propósito: [...].”

(ID nº 24337981 – da decisão proferida no agravo de instrumento)

“
Ademais, como já consignado na decisão recorrida, a conduta de dar o imóvel em garantia hipotecária para depois afirmar-lhe a impenhorabilidade configura venire contra factum proprium, ou seja, ato contrário a à ética e à boa-fé objetiva.

Com efeito, em relação à impenhorabilidade do bem de família, o STJ objetivando prestigiar a boa-fé, já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório.

A propósito: [...]”
(ID nº 36489471 – da decisão proferida no agravo interno)

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ - EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS. À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC).
3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. ”
(STJ - EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, de forma que não se apresenta intempestivo o agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional após os embargos de declaração da parte autora. 3. No pertinente à verba honorária fixada pelo Colegiado, não há vício de omissão ou contradição a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. ”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 783.523/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019).

Assim, se a decisão recorrida foi bem fundamentada, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020